Tribunal: TJBA
Processo: 8052222-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052222-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SUELY MARIA MARTIRES DE JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS.

I. CASO EM EXAME:

• Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que manteve a imposição de multa cominatória (astreintes) em virtude do reiterado descumprimento da obrigação de fazer consistente na efetiva readequação do contrato bancário da Agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

• (a) A adequação da manutenção da multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.

• (b) A alegada desproporcionalidade do montante acumulado das astreintes em face da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

• A multa cominatória, disciplinada pelo art. 537 do Código de Processo Civil, constitui medida de coerção indireta e acessória, visando garantir a eficácia da prestação jurisdicional.

• A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a expressividade do valor final das astreintes acumulado é resultado da inércia da parte devedora em cumprir a ordem judicial, e não enseja, por si só, a redução da penalidade, desde que o valor diário fixado se mostre razoável e proporcional ao momento de sua estipulação.

• Verificada a recalcitrância da instituição financeira Agravante em proceder à readequação do contrato, obrigação de fazer determinada há anos, a manutenção da multa é medida que se impõe para assegurar a autoridade da decisão judicial e tutelar o direito do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

• Conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de Julgamento: A multa cominatória acumulada em montante expressivo, quando decorrente da inércia prolongada do devedor em cumprir a obrigação judicial, deve ser mantida, por não configurar enriquecimento sem causa da parte credora, mas sim a concretização do caráter coercitivo da penalidade, cabendo a sua alteração apenas se o valor diário se mostrar desproporcional à obrigação imposta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052222-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, BANCO PAN S.A. e, Agravada, SUELY MARIA MARTIRES DE JESUS BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA